Tribunal: CARF
Processo: 16327.721098/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721098/2017-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.844 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
BANCO GM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ÁGIO
DE
SI
MESMO.
CUSTO.
FUNDAMENTOS
CONTÁBEIS.
INCONSISTÊNCIA.
O ágio somente é admitido pela teoria contábil quando surgido em transações
envolvendo partes independentes. Nos casos em que seu aparecimento acontece no
bojo de transações entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência
econômica ou contábil. Por impactar diretamente a escrituração contábil, a
amortização do ágio, nesse contexto, deve ser expurgada do resultado do exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jeferson Teodorovicz (substituto), que
votaram por dar provimento. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual
deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721098/2017-46
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 2.370 a 2.401) interposto pelo
Banco GM S.A. em face do Acórdão no 1302-005.648, de 17/08/2021 (fls. 2.079 a 2.111) cuja
ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ÁGIO INTERNO. CONTABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O ágio somente é admitido pela teoria contábil quando decorrente de transações
envolvendo partes independentes, conforme interpretação do art. 20 do Decreto-
lei no 1.598/77 contida, em caráter vinculante para o sujeito passivo, no Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2007, na Resolução CFC n° 1.110/2007, e no
Pronunciamento Técnico CPC no 04 (R1)/2010, todos publicados antes da
ocorrência do fato gerador objeto do presente processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO DESPROPORCIONAL.
Nos termos da súmula CARF no 02, este conselho não é competente para
declarar a inconstitucionalidade de dispositivo legal válido e vigente no sistema.
Estando a penalidade aplicada de ofício pela fiscalização de acordo com a
legislação, esta deve ser mantida.
JUROS SOBRE MULTA. SELIC
Nos termos da súmula CARF no 108, “incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário quanto à glosa de despesas com amortização de ágio,
vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias (relator), Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fabiana Okchstein Kelbert, que lhe davam provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
em relação às demais matérias. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcelo Cuba Netto, em relação à matéria na qual o relator ficou
vencido.
Trata-se de autos de infração do ano-calendário 2012, lavrados para exigir
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), decorrentes da constatação, pela autoridade fiscal, de dedução indevida com despesas
por amortização de ágio que teria sido gerado no ano-calendário de 2004.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

Cientificada da decisão acima ementada, a Contribuinte manejou embargos
declaratórios que foram rejeitados pela presidência do Colegiado, conforme despacho de fls.
2.206 a 2.211.
Remanesce, na atual fase processual, o litígio relacionado à regularidade da
dedução decorrente da amortização com despesa de ágio, glosada pela autoridade fiscal e
ratificada pelo acórdão ora recorrido.
Notificada do despacho que rejeitou os embargos declaratórios, a Contribuinte
interpôs Recurso Especial que teve seguimento admitido, conforme seguinte passagem do
despacho de admissibilidade recursal (fls. 2.408 a 2.415):
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente para a matéria pode ser obtido
no sítio do CARF e não foi reformado até a data de apresentação do apelo.
Referida decisão tem a seguinte ementa:
Acórdão no 1301-001.297
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa:
ÁGIO INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EMPRESAS DO MESMO
GRUPO.
O registro foi expressamente admitido pelo art. 36 da Lei no 10.637/2002,
não podendo a administração tributária recusar-lhe os efeitos previstos
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.542/97.
A incorporação, da pessoa jurídica para a qual foi transferido o
investimento, pela pessoa jurídica investida, implica realização prevista
no § 1o do art. 36 (baixa a qualquer título), fazendo cessar o diferimento
do valor controlado no LALUR. A hipótese não se encontra abrangida
pela exceção prevista no § 2o do artigo, por não ocorrer transferência da
participação ao patrimônio de outra pessoa jurídica, mas sua extinção por
confusão patrimonial entre investidora e investida.
O relatório que antecede o voto proferido neste paradigma explica que tratou-se
de lançamentos de IRPJ e de CSLL, em virtude de glosa de despesa de ágio, e
bem sintetiza os fatos ali analisados:
Os lançamentos tributários em referência tiveram por base os seguintes
fundamentos:
i) a despesa glosada está representada pelo denominado ÁGIO
INTERNO, isto é, ágio de si próprio;
ii) no contexto da reorganização societária empreendida, a ZANOTTI
COMERCIAL EXPORTADORA LTDA. Enquadra-se como “empresa
de passagem”, vez que teve como finalidade unicamente transferir o ágio
à ZANOTTI S/A;
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

iii) na operação, não ocorreu qualquer pagamento referente ao ágio,
havendo tão somente reavaliação a preço de mercado e contabilização do
ágio dela decorrente;
iv) tanto para doutrina, quanto para a legislação tributária, os
pressupostos do ágio são: a) participação societária e; b) fundamento
econômico do ágio, pressupostos esses que não foram atendidos no caso
vertente; e
v) o reconhecimento, na contabilidade, do resultado derivado de
transações entre entidades sob o mesmo controle, isto é, sob a mesma
vontade, representa geração artificial deste resultado.
Sobre essa operação, o voto vencedor proferido neste paradigma consignou que
a legislação de regência“...em nenhum momento determinou que o ágio não
possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem exige que
para a sua formação o investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a
necessidade de substância econômica.”
Lembrou que o fundamento da autuação foi a impossibilidade de amortização
do ágio quando: a) não há um pagamento em dinheiro decorrente de uma
operação de compra e venda e, b) quando o ágio é gerado envolvendo pessoas
jurídicas de um mesmo grupo econômico, em virtude da vedação existente na
“teoria contábil”.
Ponderou que a ausência de pagamento em dinheiro não é suficiente para
invalidar o ágio, pois entende que a aquisição de participação societária pode se
dar por qualquer forma de transferência de patrimônio, como permuta, dação
em pagamento ou doação e não necessariamente só o pagamento em dinheiro.
Também refutou a acusação de indedutibilidade do ágio por ter sido gerado
dentro de um mesmo grupo econômico, registrando que “...De fato, a lei em
nenhum momento determinou que o ágio não possa surgir entre empresas de
um mesmo grupo econômico, nem tampouco exige que a aquisição do
investimento seja feita com desembolso em dinheiro (art. 20 do Dec. 1.598/77),
bem como, não trouxe qualquer impedimento quanto a sua amortização. Ao
contrário, expressamente a autorizou (art. 7o. da Lei 9.532/97).”
Ademais, quanto à razão de que a teoria contábil não aceitaria ágio gerado
dentro de um mesmo grupo econômico, observou que essas disposições do CFC
somente seriam aplicáveis a partir de 2010 e, pelo princípio de irretroatividade,
não poderiam alcançar os anos-calendário tratados.
Em resumo, consignou:
Constata-se, assim que a acusação imputada à recorrente tem como
fundamento legal: a “teoria contábil”, normas contábeis posteriores ao
ano de ocorrência dos fatos geradores anos de 2004 e 2005 e, a partir daí
foi construído um raciocínio que levou à conclusão, pela autoridade
fiscal, de que se tratava de despesa indedutível considerada como tal de
acordo com o art. 299 do RIR/1999. Foram citadas, ainda, os dispositivos
do art. 385 e 386 do RIR/1999 que tratam da dedução de despesa a título
de ágio.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

É importante esclarecer que por existir na lei previsão específica para a
dedutibilidade da despesa de ágio, ex vi dos arts. 385 e 386 do RIR/1999,
que têm como matriz legal o art. 20 do Decreto-Lei no 1598/1977 e a Lei
no 9.532/1997, devem estes dispositivos ser observados em decorrência
do princípio da legalidade fiscal, pois de outra forma macularia a ordem
jurídica e jurisprudência criar exigências para limitar direitos aonde a lei
não restringiu (...)
[...]
Assim, diante da impossibilidade, para fins fiscais, da aplicação das
regras contábeis que tratam da escrituração e apuração envolvendo
empresas de um mesmo grupo, sobretudo após as alterações promovidas
pelas Leis nos 11.638/2007 e 11.941/2009, bem pode-se concluir que o
reconhecimento do ágio mesmo se tratando do chamado “ágio interno”
está de acordo com os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e devem gerar
todos os efeitos fiscais deles decorrentes.
Este paradigma logrou caracterizar a divergência arguida, eis que, analisando
operação de surgimento de ágio semelhante àquela apreciada pelo acórdão
recorrido, dentro de um mesmo grupo econômico, a partir de uma avaliação de
ações interna, em que não houve um efetivo desembolso em espécie, mas
somente incorporação de ações, decidiu pela dedutibilidade do ágio por
considerar que a lei não veda a dedutibilidade de ágio nessas condições.
[...]
Portanto, este paradigma não é apto a caracterizar a divergência.
Mas a divergência jurisprudencial restou caracterizada no cotejo com o primeiro
paradigma, de sorte que deve ser dado seguimento ao recurso especial na matéria.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Contribuinte.
[...]
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao
recurso especial interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: dedutibilidade de ágio originado a partir de transações
entre partes relacionadas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada do acórdão de recurso
voluntário, do despacho que rejeitou os embargos declaratórios, do recurso especial da
Contribuinte e do despacho que o admitiu em 21/01/2022 (fl. 2.416) e apresentou em 07/02/2022
(fl. 2.424) tempestivas contrarrazões (fls. 2.417 a 2.423).
A Fazenda Nacional não oferece resistência ao conhecimento do apelo da
Contribuinte e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso Especial.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O despacho de admissibilidade recursal (fls. 2.408 a 2.415), conforme acima
transcrito, admitiu seu seguimento, com vênia para destaque da seguinte passagem antes
reproduzida:
Este paradigma logrou caracterizar a divergência arguida, eis que, analisando
operação de surgimento de ágio semelhante àquela apreciada pelo acórdão
recorrido, dentro de um mesmo grupo econômico, a partir de uma avaliação de
ações interna, em que não houve um efetivo desembolso em espécie, mas
somente incorporação de ações, decidiu pela dedutibilidade do ágio por
considerar que a lei não veda a dedutibilidade de ágio nessas condições.
Acerca do referido paradigma, assim me manifestei no Acórdão no 9101-006.462:
No que diz respeito ao paradigma admitido, Acórdão no 1301-001.297, em
outro precedente envolvendo empresa do mesmo grupo econômico
(Acórdão no 9101-006.057 – julgado na sessão de 05/04/2022) cheguei a
examinar o mesmo precedente, mas indicado para fins de divergência em
relação à existência, ou não, de vedação de ágio gerado internamente no
bojo de subscrição de ações, e assim me pronunciei acerca do não
conhecimento do recurso naquele caso:
Se a Recorrente tivesse indicado esse precedente como
paradigma para questionar não só a matéria subscrição de ações
como apta a gerar ágio amortizável, mas também a possibilidade
de amortização de ágio interno, o presente exame poderia se
estender para esse enfoque.
No caso concreto, a Recorrente indicou esse mesmo paradigma, mas
justamente para questionar a possibilidade de existência de amortização de
ágio gerado internamente. Sob esse aspecto, não há dúvidas acerca da
existência de dissídio jurisprudencial: os acórdãos paragonados tratam de
ágio surgido entre partes relacionadas e seus efeitos para fins de
amortização de ágio interno, e parte da divergência construída neste tópico
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

do Recurso Especial enveredou por esse caminho. O fato de o referido
paradigma examinar o ágio gerado intragrupo em operação de subscrição
de ações, em nada interfere no que diz respeito à formação do dissenso,
uma vez que, em ambos os acórdãos, tal discussão sequer é tangenciada. ́
Nesse contexto, uma vez que o paradigma no 1301-001.297 admite a
amortização de ágio gerado internamente ao grupo empresarial, não há
dúvidas de que o colegiado paradigmático reformaria o acórdão recorrido.
E tais conclusões amoldam-se perfeitamente ao exame de admissibilidade do caso
concreto.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Contribuinte.

2
MÉRITO
A questão ora controvertida é objeto de frequentes deliberações por este
Colegiado. Trata-se da possibilidade de se aproveitar, como despesa, ágio gerado intragrupo, ou
ágio interno, com uso de empresa veículo e procedimentos de reorganização societária para, ao
final, fazer retornar à pessoa jurídica que teve seu capital social aumentado por expectativa de
rentabilidade futura o ágio inicialmente contabilizado na empresa veículo.
A Recorrente, após discorrer longamente sobre os fatos que supostamente
justificariam a reorganização societária empreendida, aduz que a Lei no 9.532/1997 não veda o
reconhecimento e registro de ágio entre partes relacionadas e que a regras contábeis mencionadas
pelo acórdão recorrido são inaplicáveis ao caso.
A Procuradoria da Fazenda, diversamente, sustenta que somente é amortizável o
ágio que existe e que este deve ter por origem um propósito negocial com substrato econômico.
Deve restar demonstrado que houve gasto econômico ou patrimonial por parte do adquirente do
bem e um ganho correspondente por quem o alienou.
Não há procedência nos argumentos da Recorrente.
Minha posição sobre o tema é de amplo conhecimento por parte dos Conselheiros
deste Colegiado, razão pela qual peço vênia para transcrever, por concordar com ele, o voto
vencedor, de lavra da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo, proferido no processo
16327.001482/2010-52 que, conforme antes afirmado, trata dos mesmos fatos aqui em
julgamento, excetuando-se os períodos que foram objeto de glosa.
Adoto, como razão de decidir, os fundamentos abaixo transcritos do acórdão no
9101-002.805:
Entende o I. Relator que a utilização de empresas-veículo e a criação de ágio
interna grupo não é suficiente para determinar os efeitos fiscais de determinada
operação, mormente porque não haveria, na legislação em vigor, vedações nesse
sentido.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

Com efeito, não se negou, no referido voto, que o sujeito passivo se valeu do
benefício fiscal de amortização de ágio gerado dentro do mesmo grupo
econômico, mediante a utilização de empresa-veículo em operações de
reestruturação societária em seqüência.
Apenas se considerou que não há previsão legal que disponha que a existência
desses fatores, em eventos de reorganização societária, é vedada para o fim de
se atribuir validade ao ágio gerado nessas operações ou que determine a glosa
de despesas com a amortização de ágios gerados nessas circunstâncias.
Nesse contexto, entende que tais situações, se não são proibidas pela lei, então
não são ilegais. Não sendo ilegais, então deve-se delas abstrair para que sejam
analisados os reais efeitos produzidos por tais operações, inclusive os
tributários.
Contudo, no caso em concreto, não resta sombra de dúvida de que as operações,
da forma como foram arquitetadas, visaram driblar a legislação de regência de
forma a colocar o sujeito passivo, de forma artificial, em posição de
atendimento aos requisitos legais de amortização de ágio em operações
societárias.
O que se vê na reorganização societária é uma seqüência de atos perpetrados em
curtíssimo espaço de tempo, pelos quais criou-se no âmbito do Grupo General
Motors um ágio, que foi transferido para uma empresa de passagem e que,
posteriormente, por incorporação reversa, desapareceu da estrutura societária
mas que possibilitou, com isso, o início da amortização da despesa criada com
esse ágio.
Não é por demais relembrar essa seqüência de operações:
- em 15/09/2004 foi constituída a empresa Mynchuan Participações, com capital
social de R$ 100,00, tendo por sócias a Schaft Participações (99%) e a
Gesellschaft Participações (1%);
- em 01/11/2004 foi elaborado laudo de avaliação econômica do valor de
mercado do Banco General Motors Banco GMAC com base na sua
rentabilidade futura que incluía a perspectiva de lucro do Consórcio GM, que
resultou no valor de R$ 957.414.000,00;
- em 19/11/2004 foi promovida alteração do contrato social da Mynchuan
Participações, pela cessão das quotas da Schaft Participações (99) para a
General Motors Acceptance Corp. (USA) e de uma quota da Gesellschaft
Participações Gesellschaft Participações para uma pessoa física, com a alteração
da denominação social para BRACO Participações.
- em 23/11/2004 foi promovido aumento de capital social da BRACO
Participações, que passou de R$ 100,00 para R$ 957.141.100,00, pela criação
de 957.414.000 novas quotas, integralizadas pela sócia General Motors
Acceptance Corp. (USA) General Motors Acceptance Corp. (USA) com quotas
da General Motors do Brasil, que, por sua vez, possuía a totalidade das quotas
do Banco General Motors Banco GMAC;
- em 24/11/2004 a General Motors do Brasil promove redução de seu capital
social em R$ 396.561.097,00, valor esse representado por sua participação no
Banco General Motors Banco GMAC, entregando esse valor e essa
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

participação no Banco General Motors Banco GMAC à BRACO
Participações, a título de restituição de haveres, ocasião em que a BRACO
Participações se retira da participação na General Motors do Brasil.
- em 03/12/2004 o Banco General Motors Banco GMAC delibera pela
incorporação da BRACO Participações. Com isso o Banco General Motors
Banco GMAC:
(i) tem seu capital social aumentado em apenas R$ 100,00, ou seja, passou de
R$ 268.862.720,13 para R$ 268.862.820,13, cuja diferença de R$ 100,00 era
oriunda do capital social da BRACO na sua constituição, em 15/09/2004 em
que pese no dia 23/11/2004, o capital social da BRACO ter o valor de R$
957.414.100,00
(ii) tem um ágio passível de amortização no valor de R$ 560.852.903,00, que
corresponde à diferença entre o capital efetivo do Banco General Motors
Banco GMAC em 23/11/2004 e o valor subscrito pela General Motors
Acceptance Corp. (USA) na BRACO de R$ 957.414.000,00.
Com isso, o Banco General Motors Banco GMAC recebeu suas próprias
ações do próprio capital que, ao final não sofreu qualquer alteração
significativa, posto que o incremento foi de apenas R$ 100,00, mas passou a ter
uma despesa de ágio que se fundamentava, afinal, na sua própria rentabilidade
futura, no valor de R$ 560.852.903,00 ÁGIO DE SI MESMO situação essa
que se efetivou em menos de quinze (15) dias.
Tem-se, assim, claramente, um ágio surgido em operações societárias
concebidas dentro do mesmo grupo econômico, sem que tenha havido qualquer
pagamento ou dispêndio de qualquer natureza, apenas movimentações de
participações societárias. Ninguém paga, ninguém recebe. O único ganho que
sobrevém é a redução do montante de tributos a serem pagos pelo Banco
General Motors Banco GMAC, redução essa decorrente da sobrevalorização
(artificial) do custo do seu investimento por força ágio criado.
Trata-se, para usar a classificação construída pela doutrina, de "ágio interno",
surgido em operações intragrupo, sem que tenha havido, vale repisar, qualquer
dispêndio.
Com efeito, a acusação fiscal é quanto à impossibilidade de dedução de
despesas de amortização de ágio porque esse ágio surgiu em uma operação
interna ao grupo econômico para o qual não houve dispêndio de recursos, ou
seja, a discussão centra-se na possibilidade ou não de se deduzir um ágio não
pago, gerado em uma operação na qual quem adquiriu a participação societária
não arcou com nenhum custo de aquisição, sendo os motivos das
reorganizações, de fato, irrelevantes.
Nessa seara, quando se questiona como surge o ágio, dizendo que ele é
artificial, que ele é uma ficção, que ele foi criado sem substrato econômico,
gerado dentro de um grupo de sociedades sob controle comum, sem qualquer
desembolso real, em outras palavras, está-se dizendo que ele não se presta
sequer como ágio, tal como concebido pela legislação fiscal e contábil.
Analisando, o mérito da discussão em si, verifica-se que assiste razão à Fazenda
Nacional, porque a Lei no 9.532, de 1997, em seus artigos 7o e 8o, jamais pode
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

ser interpretada como permissiva de dedutibilidade de uma despesa que foi
“inventada”!
E aqui chamo a atenção que o que classifico de “invenção” é incontroverso pois,
em que pese a defesa afirmar que o ágio é legítimo, em nenhum momento
demonstrou que houve pagamento ou qualquer transferência de recursos
relativos ao ágio que aproveitou. A discussão que se trava aqui é se a lei exige
ou não pagamento, custo, onerosidade, e partes independentes.
Mas, a partir do momento em que a Fiscalização analisa todos os seus
lançamentos contábeis relativos às operações em comento, constata que não
houve movimentação de recursos nas transações, promove a acusação fiscal
consignando expressamente que não houve qualquer pagamento, qualquer
dispêndio, não há, no meu sentir, qualquer outra prova a fazer da irregularidade
da despesa com esse ágio.
A gravidade da situação está em, justamente, conceber-se ser possível deduzir
uma despesa de amortização de um ágio que foi artificialmente criado.
Considero desarrazoado alguém conceber que a legislação permite uma erosão
de base tributável de forma tão flagrante!
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de
1997 trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e
ágio o que pressupõe um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior
do que um valor de contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a
menor), reforçando-se ainda, quando o caput do art. 7o faz referência ao
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual, também de forma expressa, define o ágio
como diferença entre custo de aquisição e o valor do PL ao tempo dessa
aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
.(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art 20 O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

I valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
Portanto, não faz o menor sentido tratar como “custo” o que não representou
qualquer dispêndio! Até ouso dizer que sequer consigo vislumbrar custo
diferente de dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
O Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, elaborado pela
FIPECAFI aborda a questão do ágio interno, não admitindo sequer a parcela do
ágio relativa ao ativo fiscal diferido, sob a justificativa de que, "no caso desses
créditos tributários derivados de operações societárias entre empresas sob
controle comum, não há na essência e também na figura das demonstrações
consolidadas qualquer desembolso que lhes dê suporte". Observe-se:
11.7.1 — Introdução e Conceito
Os investimentos, como já vimos, são registrados pelo valor da
equivalência patrimonial e, nos casos em que os investimentos foram
feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou controladas,
formadas pela própria investidora, não surge normalmente qualquer
ágio ou deságio. Veja-se, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de unia empresa já
existente, pode surgir esse problema.
0 conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor
pago pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor
pago e o valor patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método
da equivalência patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que
seu valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado
a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou
seja, o valor da equivalência patrimonial numa subconta e, o valor do
ágio (ou deságio) em outra subconta(.)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário
que, na data-base da aquisição das ações, se determine o valor da
equivalência patrimonial do investimento, para o que é necessária a
elaboração de um Balanço da empresa da qual se compraram as ações,
preferencialmente na mesma data-base da compra das ações ou até dois
meses antes dessa data. Todavia, se a aquisição for feita com base num
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

Balanço de negociação, poderá ser utilizado esse Balanço, mesmo que
com defasagem superior aos dois meses mencionados. Ver exemplos a
seguir.
........................................................................................................
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(.)
c) ÁGIO FOR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA
Esse ágio (ou deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor
maior (menor) que o patrimonial, em função de expectativa de
rentabilidade futura da coligada ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras
situações e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na
compra das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados
nessa subconta especifica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações
pela Empresa A, por $ 504.883.200, seria (.).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
a) CONTABILIZAÇÃO
I Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura O ágio
pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros
lucros, ou seja, contra os resultados dos exercícios considerados na
projeção dos lucros estimados que justifiquem o ágio.0 fundamento aqui
é o de que, na verdade, as receitas equivalentes aos lucros da coligada
ou controlada não representam um lucro efetivo, já que a investidora
pagou por eles antecipadamente devendo, portanto, baixar o ágio
contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações
adquiridas um valor adicional ao do patrimônio liquido de $ 200.000,
correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da
empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base
de 10% ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o
ágio não forem projetados em uma base uniforme de ano para ano, a
amortização deverá acompanhar essa evolução proporcionalmente).(..)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de
mercado dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser
amortizada da seguinte forma
(..).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(.)
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

b) por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou
deságio somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma
empresa já existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o
valor patrimonial de tais ações ou quotas adquiridas dos antigos
acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou
deságio na subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da
subscrição de novas ações, em que há diferença entre o valor de custo do
investimento e o valor patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado
pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de
uma empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não, pela
venda de ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem
subscritas, pelo novo acionista. Ou quando um acionista subscreva
aumento de capital no lugar de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa , a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor,
patrimonial contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma
mais-valia de $ 40, correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de
mercado dos ativos da Empresa B ser superior a seu valor contabilizado.
Tal diferença representa, na verdade, uma reavaliação de ativos, mas
não registrada pela Empresa B, por não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou
mesmo o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu
investimento pelo valor patrimonial das suas ações e reconheça a
diferença como perda não operacional.
Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância econômica
bem fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado no
maior valor de mercado dos ativos da Empresa B."
No novo Manual de Contabilidade Societária da Fipecafi, editado em 2010, sob
as novas normas contábeis brasileiras de convergência com as normas
internacionais de contabilidade, os autores reiteram sua discordância quanto ao
reconhecimento de ágio gerado internamente. Destacam que a CVM já vedava a
prática através do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007, e que,
atualmente, o pronunciamento técnico CPC 15 não permite o reconhecimento
desse tipo de ágio.
Por oportuno, cumpre também trazer à colação os esclarecimentos que a própria
Comissão de Valores Mobiliários consignou por meio do Ofício-Circular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007:
"A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de 'ágio'.
Uma das formas que essas operações vem sendo realizadas, inicia-se com
a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e,
ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

processo como referência para subscrever o capital numa nova empresa.
Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações
a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros.
Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas
com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui
esse aspecto) do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como 'arms length'."
No mesmo sentido podem ser colacionadas as conclusões do Conselheiro
Wilson Fernandes Guimarães, no voto proferido no Acórdão no 130100.058,
acolhidas pela unanimidade do colegiado, em julgamento de caso em tudo
semelhante a este:
O que se observa é que os administradores da Recorrente e de outras
empresas a ela ligadas, em um prazo de cinco dias, tomando por base
uma avaliação discutível do seu patrimônio, aproveitaram-se de uma
reorganização societária para fazer surgir uma despesa vultosa,
classificada como AGIO, e, a partir dai, reduzir o lucro tributável.
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no
que tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas
adotadas sob esse manto, representou, em síntese, a criação de uma
despesa que tem por base a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a
contribuinte, a partir de uma avaliação encomendada por ela própria, fez
refletir no seu ativo os resultados de uma suposta rentabilidade futura e,
por meio de uma reorganização societária, sem despender um único
centavo, transformou essa mais valia em uma despesa.
Como salientado pela autoridade fiscal, o ágio objeto de amortização por
parte da Recorrente, na forma como foi criado, representa a sua própria
expectativa de lucro, nascida em decorrência da avaliação solicitada à
empresa ERNST & YOUNG.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

O que salta aos olhos é que, como bem ressaltou a autoridade fiscal, a
intenção da Recorrente foi, paralelamente aos interesses estritamente
societários, forjar a existência de um ágio para, a partir da conseqüente
redução da incidência tributária, propiciar ganhos para os seus acionistas
Note-se que a autoridade fiscal, ainda que tenha tratado o ágio apropriado
como fruto de artificialismo, não questionou os motivos alegados pela
Recorrente para promover as operações aqui tratadas, ou seja,
diferentemente do argüido por ela, não se imiscuiu em seus negócios,
declarando-os ilegais ou ilegítimos. Apenas e tão-somente demonstrou
que os efeitos fiscais buscados pela empresa, a luz da legislação do
imposto de renda, não poderiam ser admitidos.
A meu ver, outra não poderia ser a conclusão, pois, no caso vertente, em
que a despesa apropriada decorreu de mais valia do patrimônio daquela
que almeja beneficiar-se de sua dedutibilidade, não há que se falar em
ágio decorrente de aquisição de participação societária.
Ou seja, a todo tempo, doutrina e órgãos reguladores convergem para atestar a
necessidade de um dispêndio (o que normalmente inexiste quando a aquisição
opera-se entre pessoas de mesmo grupo).
Em essência, o que não se pode aceitar e validar nos autos ora em análise é que
um Grupo Econômico, por meio de um laudo de reavaliação de ativos com base
em rentabilidade futura, aumente o valor de seus ativos, crie o ágio, transfira
esse ágio, e depois deduza a amortização desse ágio da base de cálculo do RPJ e
da CSLL sem ter, sequer, efetuado qualquer dispêndio sobre esse ágio. É
inimaginável aceitar isso como uma mens legis!
E se não é essa a “mens legis”, como dizer que o contribuinte agiu conforme a
lei? Por essas razões, entendo que o lançamento de ofício deve ser mantido.
Pelo exposto, e considerando que os autos ora em julgamento envolvem
exatamente os mesmos fatos anteriormente julgados por este Colegiado, excetuando-se o período
em que as deduções foram efetuadas, e glosadas, não há razão para atender ao apelo da
Contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial e, no mérito, voto por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721098/2017-46

Fl. 2441
DF CARF MF
Original